Tribunal: TJMT
Processo: 1011265-67.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011265-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MANUEL KUHN TELLES - CPF: 321.036.408-70 (ADVOGADO), EDIMILSON ALVES - CPF: 017.743.168-70 (AGRAVANTE), CLAUDIO MENEGUETTI SEGA - CPF: 525.968.182-72 (AGRAVADO), SERGIO NARCISO GUNTZEL - CPF: 345.370.829-68 (AGRAVADO), CHEILA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 034.378.301-04 (AGRAVADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), FERNANDO DESCIO TELLES - CPF: 255.414.918-60 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO SILVA - CPF: 099.152.824-78 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DICUSSÃO SOBRE POSSE DE FORÇA VELHA – EXAME PELOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Desde a apreciação liminar do recurso verificou-se que a presente lide possessória claramente discute posse de força velha, visto que, o próprio recorrente afirmou nas razões do agravo, que o esbulho praticado pelos agravados estaria em curso desde a data de 06.07.2017.

II - No atual estágio da lide, não se constata qualquer urgência que demande pronta intervenção judicial, em razão do próprio lapso temporal decorrido desde o início do imbróglio até o presente momento, somando-se a isso, a inexistência de prova acerca da imprescindibilidade do bem imóvel em questão, seja como moradia, seja como atividade econômica do autor, ora agravante.

III - Tanto de uma parte, quanto de outra, a posse se mostra controvertida, mormente porque as provas apresentadas consubstanciam-se apenas na questão documental, ou seja, da propriedade, a qual, isoladamente, não é suficiente para elucidar com maior precisão a questão da posse, sendo necessária maior dilação probatória, o que se dará no curso da lide, na origem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDIMILSON ALVES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002357-56.2016.8.11.0045, ajuizada em face de CLAUDIO MENEGUETTI SEGA, SÉRGIO NARCISO GUNTZEL e CHEILA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR, indeferiu o pedido liminar possessório com que pretendia fazer cessar o esbulho praticado pelos agravados, no imóvel localizado na Avenida Rio Verde, Loteamento Parque das Emas II, número 659W, Quadra 14, Lote 17, na cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, objeto da matrícula 14.840, do Cartório de Registro de Imóveis local.

Para tanto, diz o agravante que possui o imóvel desde 18 de agosto de 2014, por força do Contrato Particular de Compromisso de Permuta, assinado com o primeiro Agravado Cláudio Meneguetti Sega, pelo valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Alega que a ocupação indevida pelos agravados tem lhe causado nefastos prejuízos, em razão de não poder usufruir do imóvel até a presente data e, ainda, ter de suportar os encargos de IPTU, parcelas de financiamento, além de não poder dispor do imóvel para fins de locação.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de proteção possessória do lote nº 16, quadra 01, Loteamento Parque Itaguaí, na Comarca de Cuiabá-MT.

Desde a apreciação liminar do recurso verificou-se que a presente lide possessória claramente discute posse de força velha, visto que, o próprio recorrente afirmou nas razões do agravo, que o esbulho praticado pelos agravados estaria em curso desde a data de 06.07.2017.

Dessa feita, a tutela judicial em questão deverá ser apreciada pelo rito comum que, para sua concessão, estabelece que a parte requerente deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, orienta e jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE VELHA - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO COMO TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES.

- Cuidando-se de posse velha, com turbação ocorrida há mais de ano e dia, inviável a apreciação da antecipação de tutela por meio dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Entretanto, poderá ser analisada de acordo com os preceitos da antecipação de tutela, seja de evidência ou de urgência.

- Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

- Ausente a probabilidade do direito reclamado, deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.029701-6/001, Relator (a): Des. (a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021)

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sob esse aspecto, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da reforma da decisão recorrida.

É que, no atual estágio da lide, não se constata qualquer urgência que demande pronta intervenção judicial, em razão do próprio lapso temporal decorrido desde o início do imbróglio até o presente momento, somando-se a isso, a inexistência de prova acerca da imprescindibilidade do bem imóvel em questão, seja como moradia, seja como atividade econômica do autor, ora agravante.

Ademais, em sede de contrarrazões, a agravada, Sra. Cheila Daiane, aduziu e comprovou por meio de prova documental, a aquisição do imóvel objeto da lide, no ano de 2016, do Sr. Claudio Meneguetti Sega, também agravado, conforme contrato de compra e venda no id nº 58949772.

Dessa feita, percebe-se que a tanto de uma parte, quanto de outra, a posse se mostra controvertida, mormente porque as provas apresentadas consubstanciam-se apenas na questão documental, ou seja, da propriedade, a qual, isoladamente, não é suficiente para elucidar com maior precisão a questão da posse, sendo necessária maior dilação probatória, o que se dará no curso da lide, na origem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DISCUCUSSÃO DE PROPRIEDADE - DESCABIMENTO - NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE ENTRE AS PARTES - COMODATO OU LOCAÇÃO - ESBULHO NÃO CONFIGURADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser mantida a decisão que indefere liminar de reintegração de posse quando não comprovada a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data da ocorrência deste fato. Em ação de reintegração de posse não se discute o domínio e sim a questão fática sobre a posse do imóvel. A controvérsia reclama a dilação probatória na origem, pois os elementos probatórios produzidos indicam, a princípio ocupação do imóvel pelo réu amparada em contrato de locação inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento da prática de esbulho. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.041193-0/001, Relator (a): Des. (a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 06/07/2021)

Diante desse quadro, a decisão agravada não merece qualquer reparo, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021